Tribunal: TJDFT
Processo: 0734360-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARLENE BONFIM DE SOUSA (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 241082050, dos autos de origem) nos autos da ação de inventário no 0719591-45.2022.8.07.0007, em face de LOURISVALDO BONFIM DA COSTA, IZANITA BONFIM DA COSTA, WILSON CARLOS BONFIM DA COSTA, JOAO DA COSTA BONFIM, WELLINGTON COSTA BONFIM ALVES, WESLLEY COSTA CAVALCANTE, ALESSANDRA COSTA CAVALCANTE, LUCIANO COSTA CAVALCANTE DOS SANTOS e MARIA COSTA BOMFIM CAVALCANTE (agravados/autores), no seguinte sentido: (...) Atribuo à presente decisão força de alvará de autorização para o inventariante LOURISVALDO BONFIM DA COSTA - CPF: 308.535.751-34, promover todos os atos necessários à venda do imóvel localizado na QNJ 21, lote 24, Taguatinga/DF, matrícula 154.585, em nome da falecida ALICE MARIA DA COSTA - CPF: 055.334.571-00, pelo valor mínimo de avaliação no importe de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Defiro deságio no valor da avaliação no importe de 3% (três por cento). Autorizo a contratação de corretor de imóveis com pagamento de honorários de até 5% (cinco) por cento do valor da venda. Para eventual renovação do alvará, deverá o inventariante comprovar a contratação de corretor e a publicação do anúncio do imóvel nas plataformas W Imóveis, DF Imóveis e OLX. Realizada a venda, deverá o inventariante promover o depósito judicial da totalidade do valor obtido, decotado apenas o valor dos honorários do(a) corretor(a) de imóveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de responsabilização civil e criminal. Neste mesmo prazo, deverá o inventariante juntar planilha do valor de todas as dívidas, com respectivos boletos/comprovantes/extratos, para que possa ser analisado pedido de alvará para pagamento destas. Prazo do alvará: 120 dias. Suspendo o processo pelo prazo do alvará. (...) Em suas razões recursais (ID 75217518), a agravante/autora alega, em síntese, que se trata de ação de inventário dos bens deixados por Alice Maria da Costa, dentre os quais consta o imóvel situado na QNJ 21, lote 24, Taguatinga/DF, avaliado judicialmente em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Sustenta que o herdeiro Lourisvaldo Bonfim da Costa foi nomeado inventariante, sendo que houve decisão anterior autorizando a venda do imóvel pelo valor mínimo da avaliação (ID 226690652, dos autos de origem). Aduz que, transcorrido o prazo do alvará, o inventariante informou nos autos que não havia conseguido alienar o imóvel e requereu a expedição de novo alvará (ID 240102875, dos autos de origem). Em seguida, foi proferida a decisão interlocutória ora combatida, na qual foi autorizada a venda do imóvel com deságio de 3% (três por cento) em relação ao valor da avaliação. Argumenta que, entretanto, não anuiu com a autorização de venda em valor inferior ao da avaliação judicial, entendendo que a medida viola seus direitos de herdeira. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como que seja concedida a gratuidade de justiça à agravante e, no mérito, o provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada no sentido de afastar o deságio de 3% (três por cento) autorizado judicialmente, bem como para que seja determinado que eventual alienação respeite integralmente o valor da avaliação judicial. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos objetos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, ao analisar os documentos apresentados pela agravante/autora (ID 187891941, dos autos de origem), verifico comprovada sua alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo e, dessa forma, CONCEDO a gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão interlocutória, ora combatida, na qual foi autorizada a venda do imóvel com deságio de 3% (três por cento) em relação ao valor da avaliação. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça à agravante/autora e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator